Tribunal: STF
Processo: RE 107265
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-20
Data de publicação: 1987-03-20

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMÓVEL OBJETO DE DESAPROPRIAÇÃO E POSTERIOR
DESISTENCIA. FATO GERADOR. CTN, ART. 32.
SOMENTE A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O DESAPROPRIADO SE REINTEGROU
NA POSSE DO IMÓVEL PASSOU A EXISTIR O FATO GERADOR DO TRIBUTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.